Tribunal: CARF
Processo: 10166.722468/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722468/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.672 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2012 a 01/12/2014
COFINS.
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS.
REGIME
CUMULATIVO.
A pessoa jurídica que contratar plano coletivo na condição de estipulante ou
oferecer planos para associados destas pessoas ou ainda prestar apoio técnico
operacional é Administradora de Benefícios (art. 2° da Resolução ANS
196/09). Ao oferecer plano de saúde a terceiros, a Administradora De
Benefícios é Operadora de Plano de Saúde (art. 10 da Resolução ANS 39/00 e
artigo 1° § 1° inciso I da Lei 9.565/98). Por fim, Operadora do Plano de Saúde
está sujeita ao regime cumulativo do PIS e da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722468/2018-57
Fl. 6665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

Relatório
1. Trata-se de lançamento de ofício/auto de infração de PIS/COFINS e
consectários legais (multa qualificada, inclusive) apurados entre dezembro de 2012 e dezembro
de 2014.
1.2. Para tanto, narra o relatório fiscal que a Aliança Administradora de
Benefícios de Saúde S/A (sucedida pela Recorrente) constituiu empresas de fachada - a saber,
GA Corretora de Seguros, Consultoria, Administração e Serviços S/A e GAPE
Administradora e Corretora de Seguros Ltda – para tornar possível a opção pelo regime de
tributação de lucro presumido e assim apurar as contribuições em voga pelo regime cumulativo.
1.2.1. Como fatos da acusação, aponta a fiscalização:
1.2.1.1. Controle administrativo/societário unificado nas mãos do senhor Elon
Gomes de Almeida;
1.2.1.2. Endereço compartilhado entre as empresas GA, GAPE e Aliança;
1.2.1.3. Contratos da GA e GAPE eram entabulados por meio da Aliança;
1.2.1.4. Compartilhamento de funcionários entre GAPE e Aliança bem como
entre GA e Aliança sendo que, parte dos funcionários da Aliança eram sócios da
GAPE;
1.2.1.5. A GA afirmou no curso do procedimento que todos os clientes da GAPE
lhe foram transferidos e que esta última fazia o faturamento apenas por questões
operacionais;
1.2.2. Para respaldar os fatos acima a fiscalização traz aos autos:
1.2.2.1. Depoimentos de ex-funcionários da GAPE na Justiça do Trabalho;
1.2.2.2. Resposta à Intimação das empresas GA e GAPE neste procedimento
afirmando inexistência de funcionários e compartilhamento de sede com a
Aliança;
1.2.2.3. Arquivamentos em Juntas Comerciais;
1.2.2.4. Documentos (contratos, controles internos, recibos, e-mails) trazidos aos
autos pela ANAJUSTRA – apontada como cliente da Aliança, GAPE e GA;
1.2.2.5. Documento emitido pela Aliança em que narra ter firmado contrato com a
ANAJUSTRA – alegadamente contratante da GAPE e da GA.
1.2.3. Por fim, ante a alegada fraude fiscal por interposição de pessoas
inexistentes a fiscalização qualificou a multa e arrolou como solidário o senhor Elon Gomes de
Almeida.
Fl. 6666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

1.3. Intimado, o Recorrente Elon apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Capacidade processual, nos termos da Súmula CARF 71;
1.3.2. Nulidade, por ausência de indicação dos demais administradores da
Recorrente no polo passivo do lançamento;
1.3.3. Questão prejudicial interna, nomeadamente, julgamento da impugnação da
Recorrente Qualicorp;
1.3.4. A GA e a GAPE foram criadas a partir da cisão e posterior encerramento
das atividades da Support Corretora de Seguros e Support Consultoria no final de
2006;
1.3.4.1. O intuito do estabelecimento das novas empresas foi a
administração dos contratos das empresas Support Corretora de Seguros e
Support Consultoria e prospecção de novos negócios na área de parcerias
para planos de saúde;
1.3.5. As empresas GA, GAPE e Aliança possuíam objeto social distinto,
respectivamente,
1.3.5.1. Suporte às Operadoras de Plano de Saúde para contratação com a
Administração Pública;
1.3.5.2. Comercialização com empresas privadas e;
1.3.5.3.“Viabilização de produtos coletivos de assistência à saúde a
pessoas jurídicas de direito privado” e, posteriormente, administração de
benefícios, nos termos da Resolução Normativa ANS 196;
1.3.5.3.1. “Em virtude de seu enquadramento como Administradora
de Benefícios, [a Aliança] passou a atuar de acordo com um ROL
TAXATIVO de atividades autorizadas pela ANS, sendo vedada
expressamente” a corretagem, a prestação de serviços a operadoras
de planos de saúde e atividades típicas de planos privados de saúde;
1.3.6. “Restou devidamente comprovado que, nos períodos autuados, coexistiam
03 pessoas jurídicas, com sócios e objetos sociais distintos, não havendo que se
falar em fraude para se esquivar do correto enquadramento no lucro real”;
1.3.6.1.
Ademais,
“sem
que
a
autoridade
fiscal
comprove,
inequivocamente, a existência de dolo específico pelo administrador de
uma pessoa jurídica, não há que se falar em ocorrência de fraude, o que
impossibilita, de forma similar, a imputação de responsabilidade
tributária ao administrador da pessoa jurídica com fundamento no artigo
135, III, do CTN”.
1.4. A Recorrente Qualicorp também apresentou Impugnação repisando parte do
descrito pelo Recorrente Elon (nomeadamente, histórico das empresas) e argumentando:
Fl. 6667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

1.4.1. Indevida desconsideração da personalidade jurídica das empresas GA e
GAPE, vez que estas foram regularmente constituídas, possuíam capacidade
operacional e receitas próprias;
1.4.1.1. “Ademais, para a aludida desconsideração da personalidade
jurídica é indispensável que sejam trazidas provas por parte da
Autoridade Fiscal, o que não pode ser identificado no presente caso”;
1.4.1.2. “Além disso, destaca-se que somente em caso de existência dolosa
de fraude ou abuso de direito devidamente demonstrados pelo Fisco é que
se poderia aplicar a desconsideração da personalidade jurídica”;
1.4.2. As operadoras de planos de saúde apuram PIS e COFINS pela sistemática
cumulativa, independentemente do regime de tributação, logo, ainda que
desconsiderada a existência das pessoas jurídicas GA e GAPE não haveria tributo
a maior a recolher pela Aliança;
1.4.2.1. “Ainda, apenas a título argumentativo, mesmo adotando-se a
sistemática do regime não cumulativo o lançamento fiscal em questão é
nulo, pois em momento algum a Autoridade Fiscal procedeu o abatimento
de créditos de PIS/COFINS, tais como aqueles sobre as despesas de
aluguel de imóveis pagos a pessoas jurídicas, bem como dos insumos
utilizados na prestação dos serviços das sociedades”;
1.4.3. Decadência dos créditos de PIS e COFINS relativos aos períodos de
dezembro de 2012 até abril de 2013, nos termos do artigo 150 § 4° do CTN,
porquanto a intimação do lançamento ocorreu em 2 de maio de 2018;
1.4.4. A fiscalização não pode desconsiderar a estrutura organizacional das
empresas GAPE, GA e Aliança fundamentada apenas em um contrato ou ainda
em compartilhamento de edifício;
1.4.4.1. Além do mais, “inexiste qualquer vedação legal, no ordenamento
jurídico brasileiro, quanto à forma de organização das atividades
operacionais dentro de um grupo societário”;
1.4.5. Não há impedimento para que as empresas GAPE, GA e Aliança adotem o
regime de tributação de lucro presumido;
1.4.6. Não há prova da intenção de fraudar, entendida como prejuízo preconcebido
para lesão aos cofres públicos;
1.4.7. Em caso de empate no julgamento da multa deve o auto ser cancelado;
1.4.8. Caráter confiscatório da multa em análise;
1.4.9. A sucessão tributária permite apenas a imputação dos tributos na empresa
sucessora e não das multas, sobretudo quando a intimação do lançamento for
posterior ao ato sucessório;
Fl. 6668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

1.4.10. Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa.
1.5. A DRJ Florianópolis manteve íntegro o lançamento, com base nos elementos
descritos no TVF, e, porquanto:
1.5.1. Não há hipótese de sobrestamento no processo administrativo fiscal por
pendência de julgamento de Jurisprudência vinculante;
1.5.2. O Recorrente Elon não indicou quem seriam os demais sócios da
Recorrente Qualicorp que deveriam compor o polo passivo do presente
lançamento;
1.5.3. Perdeu o objeto o pedido do Recorrente Elon para aguardar o julgamento
da Impugnação da Recorrente Qualicorp vez que ambas defesas serão julgadas
em conjunto;
1.5.4. Ante a constatação de fraude e dolo, o prazo decadencial deve ser contado
na forma do artigo 173 I do CTN;
1.5.5. As sociedades administradoras de benefícios não são enquadradas no
conceito de operadoras de plano de saúde, logo, devem apurar as contribuições
pelo regime não cumulativo;
1.5.6. “Conforme “Tabela 7.1 – PIS/PASEP – 2012 a 2014”, “TABELA 7.2 –
Cofins – 2012 a 2014” (fls. 69-70 do TVF) e folhas 76-98 (anexos do TVF),
induvidosamente, os créditos adquiridos pela Contribuinte a título de
Contribuição ao PIS e Cofins foram devidamente utilizados no cômputo das
contribuições devidas”
1.5.7. O lançamento pautou-se na análise da substância dos fatos, logo,
formalidades administrativas (arquivamentos de documentos na Junta Comercial)
não são passíveis de desconstituir as conclusões da fiscalização;
1.5.8. “Observou-se que os as receitas registradas nas GA e GAPE foram obtidas
utilizando-se da mão de obra de trabalhadores pertencentes à ALIANÇA, ainda
que alguns não possuíssem vínculo formal com ela. Além do mais, pelas provas
juntadas aos autos, restou comprovado que os trabalhadores da ALIANÇA
cuidavam de contratos firmados pela GA e GAPE, que previam a execução de
serviços típicos da ALIANÇA”;
1.5.9. Não havia a divisão de setores econômicos propalada pelos Recorrente vez
que GA e GAPE figuravam como contratadas em contratos cujo objeto eram
serviços que em tese apenas poderiam ser prestados pela Aliança;
1.5.9.1. Em adendo, “quanto às demais atividades, aparentemente
desenvolvidas pela GA e GAPE, cujas respectivas receitas foram
contabilizadas nestas, na verdade, verificou-se que foi a ALIANÇA que as
exerceu, ante a ausência de fatores de produção na GAPE e GA, de
maneira que devem serem atribuídas, para o efeito de tributação, à
ALIANÇA”;
Fl. 6669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

1.5.9.1.1. “Tendo a sociedade ALIANÇA prestado os serviços de
corretagem,
porventura
não
permitidos
pelas
normas
regulamentares editadas pelas agência reguladora, tal fato
caracteriza o exercício irregular de atividade vedada, que, a rigor
em nada compromete a tributação incidente da verdadeira
prestadora dos serviços, uma vez que, de modo algum, a definição
do sujeito passivo da obrigação principal pode ser alterada pelo
fato de o contribuinte exercer atividade não permitida”;
1.5.10. “Não prospera sequer a alegação da Contribuinte de que a transferência
de atividades da ALIANÇA para a GA e GAPE deu-se em razão das
determinações contidas na Resolução Normativa ANS no 196/2009, já que o que
se verifica é a migração em massa de empregados da ALIANÇA para a GAPE e
GA, pelo menos, seis meses antes da edição da dita norma da ANS”;
1.5.11. “O fato de a empresa [GAPE] constar dos cadastros governamentais
como ativa e sediada em local diverso daquele da ALIANÇA [desde 2015], mesmo
que seja confirmado, por si só, não são aptos atestar sua existência real”;
1.5.11.1. Ademais, a autuação é sobre período de apuração anterior a
alegada mudança de endereço da GAPE;
1.5.12. A acusação não diz respeito somente ao nome da pessoa jurídica que
aparece nos contratos, mas ao fato de que era a Aliança a verdadeira contratada
nos instrumentos entabulados pela GA e pela GAPE;
1.5.13. “Um grupo econômico tem esse direito de auto organizar-se, contanto que
o faça de forma lícita, atendendo aos comandos legais, e não por meio de
artifícios simulatórios, a fim de se aproveitar indevidamente de uma carga
tributária mais baixa”;
1.5.14. Não houve desconsideração da personalidade jurídica, porém apuração de
tributos considerando a realidade demonstrada pelas provas carreadas aos autos;
1.5.15. A fraude por interposição de pessoas para redução da carga tributária resta
plenamente demonstrada pelos depoimentos dos supostos sócios da GA e GAPE,
pelos documentos que demonstram que GA e GAPE figuraram como prestadoras
em contratos em que a real contratada é a Aliança, na ausência de domicílio
própria das empresas GA e GAPE, sendo de rigor a qualificação da multa e a
responsabilidade do Recorrente Elon nos termos do artigo 135 inciso III do
CTN;
1.5.16. O mero cancelamento da multa de ofício não implica o afastamento da
responsabilidade nos termos do artigo 135 III do CTN, pois, enquanto a primeira
exige fraude/dolo, a segunda se contenta com culpa;
1.15.17. Não há dúvida a atrair a aplicação do artigo 112 do CTN;
Fl. 6670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

1.15.18. Não é dado ao julgador administrativo afastar a aplicabilidade de Lei em
razão de inconstitucionalidade;
1.5.19. Nos termos do Tema 382 dos Repetitivos “A responsabilidade tributária
do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão”;
1.5.20. Incidem juros moratórios sobre multa de ofício.
1.6. Intimado, o Recorrente Elon reitera o quanto descrito em sede de
Impugnação somado à defesa de sua legitimidade recursal e de vinculação entre multa de ofício e
responsabilidade nos termos do artigo 135, III do CTN.
1.7. A Recorrente Qualicorp busca guarida neste Conselho repetindo as teses
descritas em Impugnação.
1.8. Ao final, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em
que reitera as acusações de fraude e simulação bem como tece arrazoado sobre o regime do
Lucro Presumido.

Voto
Conselheiro OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO, Relator.
2.1. Narra o relatório fiscal que a empresa Aliança (sucedida pela Recorrente
Qualicorp) constituiu empresas de fachada (a saber, GA e GAPE) com o intuito de pulverizar
suas receitas e, assim, enquadrar-se no regime de tributação de Lucro Presumido do IRPJ. Desta
forma, o fisco imputou todas as receitas de GA e GAPE à Recorrente Qualicorp. Com isto, o
limite de receita do regime de tributação pelo lucro presumido foi ultrapassado, tornando a
empresa Aliança tributável pelo lucro real. Em sendo tributável pelo lucro real, a empresa
Aliança deveria recolher o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo e, ao revés, recolheu as
contribuições pelo regime cumulativo. Tendo em vista a diferença de alíquota entre um e outro
regime, a fiscalização lançou de ofício a diferença contra a Recorrente Qualicorp com todos os
consectários legais.
2.2. Pois bem. O artigo 8o da Lei 10.637/02 e artigo 10 da Lei 10.833/03 fixam o
regime cumulativo das contribuições para as pessoas jurídicas descritas no § 9° do artigo 3° da
Lei 9.718/98, a saber, Operadoras de Plano de Assistência a Saúde, como condensa(va) o artigo
60 da IN SRF 247/02 e artigo 23 da IN SRF 404/03:
IN SRF 247/02
Art. 60. A alíquota do PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas
pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Fl. 6671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

imposto de renda, tributadas com base no lucro real, será de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento), a partir de 1o de dezembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput não se aplica: (...)
IV - a operadoras de planos de assistência à saúde;
IN SRF 404/03
Art. 23. Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente
a Lei no 10.833, de 2003, não se lhes aplicando as disposições desta Instrução
Normativa: (...)
III - as operadoras de planos de assistência à saúde;
2.3. O artigo 1° § 1° inciso I da Lei 9.565/98 define como operadoras de planos
privados de saúde “toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado, independente da forma
jurídica de sua constituição, que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias,
com atendimento em serviços próprios ou de terceiros”. Desta feita, (também) é operadora de
plano de saúde a pessoa jurídica que simplesmente oferece o plano de saúde, independentemente
de prestar ou não o serviço.
2.3.1. Justamente por este motivo a Resolução ANS (órgão competente para tanto,
nos termos artigo 4° inciso X da Lei 9.961/00) 39/00 descreve em seu artigo 10 a administração
de benefícios como uma das modalidades de operação de planos de saúde. Ora, a administração
de benefícios de saúde – conforme Resolução Normativa ANS 196/09 – nada mais é (dentre
outras atividades) do que “a contratação de plano coletivo na condição de estipulante”
(rememorando, contratação em favor de terceiros – art. 436 do CC), oferecimento “de planos
para associados das pessoas jurídicas contratantes” e apoio técnico operacional.
2.4. Invertendo o sentido do raciocínio, a pessoa jurídica que contratar plano
coletivo na condição de estipulante ou oferecer planos para associados destas pessoas ou ainda
prestar apoio técnico operacional é Administradora de Benefícios (art. 2° da Resolução ANS
196/09). Ao oferecer (quer como estipulante, quer não) plano de saúde a terceiros, a
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS é Operadora de Plano de Saúde (art. 10 da
Resolução ANS 39/00 e artigo 1° § 1° inciso I da Lei 9.565/98). Por fim, Operadora do Plano de
Saúde ESTÁ SUJEITA AO REGIME CUMULATIVO DO PIS E DA COFINS – tudo
conforme Solução de Consulta COSIT 116/2018 (vinculante para a fiscalização):
ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. SUJEIÇÃO À CUMULATIVIDADE.
As administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência
à saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa, sendo sua tributação efetuada
nos termos dos §§ 9o a 9oB do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
2.5. O contrato de prestação de serviços com a ANAJUSTRA (coligido aos autos
pela fiscalização) conta que a empresa Aliança presta serviços de contratação de planos privados
de saúde na condição de estipulante, divulga e comercializa os planos de saúde junto aos
associados da ANAJUSTRA e negocia junta as operadoras em favor da ANAJUSTRA e seus
associados (ou seja, presta apoio técnico e operacional):
Fl. 6672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

2.6. Destarte, independentemente do regime de tributação do Imposto de Renda, a
empresa Aliança está(va) sujeita ao regime cumulativo de PIS e COFINS, como reconheceu, por
unanimidade de votos esta Casa em acórdãos em casos semelhantes (de compensação), da
mesma Recorrente, de julho de 2019:
SOLUÇÕES DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE. A PARTIR DE 17/09/2013.
As Soluções de Consulta e as Soluções de Divergência publicadas a partir de 17/09/
2013 têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal e respaldam qualquer sujeito
passivo que comprove enquadrar-se na hipótese por elas abrangida (art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.393/2013).
COFINS. PIS/PASEP. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE.
REGIME CUMULATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 116/2018.
RETROATIVIDADE. LEI N. 12.955/2014. ART. 106, I DO CTN.
Conforme entendimento veiculado pela Solução de Consulta Cosit no 116/2018, “As
administradoras de benefícios, como espécie de operadoras de planos de assistência à
saúde, estão sujeitas ao regime de apuração cumulativa”. Como também restou
esclarecido nessa Solução de Consulta, o novo entendimento advindo com a Lei no
12.995/2014, tem natureza interpretativa, sendo aplicável também a atos ou fatos
pretéritos, nos termos do art. 106, I do CTN.
Tendo em vista que o Despacho Decisório foi superado por entendimento superveniente
da própria Receita Federal em sentido favorável à tese da recorrente (Solução de
Consulta Cosit no 116/2018), há de ser reconhecido o seu direito a reclassificação do
regime não cumulativo para o cumulativo na apuração das contribuições de Cofins e
PIS/Pasep. (Acórdão 3402-006.736/40, 3402-006.747).
2.7. Uma vez que a empresa Aliança estava sujeita ao regime cumulativo do PIS e
da COFINS por sua atividade, a transposição integral das receitas das empresas GAPE e GA em
nada modificariam o quantum a recolher. Simulado ou não, como receita integral da Aliança, ou
partilhada entre a GAPE e a GA o valor total a recolher a título de PIS e de COFINS seria a
receita total (GA, GAPE e Aliança) multiplicada pela alíquota de 0,65% para o PIS e 3% para
COFINS – até mesmo porque, enquanto sociedades corretoras a GA e a GAPE também estão
Fl. 6673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.672 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722468/2018-57

sujeitas ao regime cumulativo do PIS (art. 60 § 1° inciso III da IN SRF 247/02) e da COFINS
(art. 23, inciso I da IN SRF 404/04).
2.8. De outro modo, existindo ou não a simulação entre Aliança, GA e GAPE,
tributada a Aliança pelo Lucro Real ou pelo Presumido, não há diferença de PIS e de COFINS a
recolher no presente caso. Conjunta ou separadamente, GA, GAPE e Aliança, por suas
atividades, estão sujeitas ao regime cumulativo das contribuições e recolheram, ao tempo e
modo, o valor devido a título de contribuições no regime cumulativo, inexistindo diferença a
recolher/lançar.
2.8.1. Em não existindo diferença de PIS e de COFINS a recolher, o fato gerador
dos tributos é fulminado em seu consequente. Ao ser zero o valor a recolher a título de tributos,
igualmente zero é o valor da multa de ofício, eis que incidente sobre “a diferença de (...)
contribuição nos casos de falta de pagamento” (art. 44 caput da Lei 9.430/96). Sendo zero a
multa de ofício sua dobra é igual a zero, independentemente de fraude, conluio ou de “outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis” (art. 44 § 1° da Lei 9.430/96).
2.9. Ao final, não há que se falar em responsabilidade subsidiária ou solidária por
obrigação tributária a) extinta pelo pagamento ou b) que sequer veio a existir por base de cálculo
nula.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 6674
DF CARF MF
Original